Tribunal: TJSP
Processo: 1015128-56.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – MONTANTE ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS.